Tribunal: TJDFT
Processo: 0735522-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735522-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENOR VICENTE DA SILVEIRA FILHO AGRAVADO: ATHA ASSESSORIA TECNICA HABITACIONAL LIMITADA, STRADUS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, BANCO ITAU BBA S.A., ANTONIO BONFIM CARVALHO TELES, DELITE MARTINS DA FONSECA, MARIA GORETTI LOBO DA SILVEIRA, AGENOR VICENTE DA SILVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedidos de tutelas de urgência, interposto por AGENOR VICENTE DA SILVEIRA FILHO contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (ID origem 105678739), que, nos autos da ação de usucapião transitada em julgado, indeferiu o pedido do agravante para fosse expedido ofício ao Cartório de Registro de Imóveis competente, determinando o cancelamento do ônus que recai no imóvel usucapido, e, no mesmo ensejo, autorizando o registro pelo recorrente. O Juízo de origem entendeu que “[c]ompete ao interessado comunicar o Juízo que determinou a indisponibilidade, para que promova a baixa de tal restrição. Assim, nada a prover quanto ao pedido retro.” Busca o agravante a reforma da mencionada decisão, almejando “(...) que seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, antecipando os efeitos da tutela recursal para determinar que o MM. Juízo a quo expeça ofício ao Cartório a fim de que determine o cancelamento do ônus que recai no imóvel, autorizando o registro da usucapião pelo agravante”. (ID 30476988) Faz toda uma digressão a respeito da ação de usucapião, do resultado daquela demanda, e dos óbices enfrentados para efetivação do direito judicialmente reconhecido em seu favor. Defende o preenchimento dos requisitos autorizadores das aludidas tutelas de urgência vindicadas no recurso à baila. É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único e REsp 1.736.285/MT), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, comprovado o recolhimento do devido preparo recursal (IDs 30476996 e 30476997), prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. No particular, convém destacar que ainda não se iniciou a fase do efetivo cumprimento de sentença, porém, à luz do farol orientattivo advindo do julgamento do REsp 1.736.285/MT, a priori, darei seguimento ao processamento do recurso à baila. A ver, o raciocínio firmado no mencionado recurso especial, o qual aplico nesta oportunidade: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE NULIDADE DAS INTIMAÇÕES OCORRIDAS APÓS A PROLATAÇÃO DA SENTENÇA. CABIMENTO DO RECURSO EM FACE DE TODAS AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS EM LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EXECUÇÃO E INVENTÁRIO, INDEPENDENTEMENTE DO CONTEÚDO DA DECISÃO. INCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. LIMITAÇÃO DE CABIMENTO DO RECURSO, PREVISTA NO ART. 1.015, CAPUT E INCISOS, QUE SOMENTE SE APLICA ÀS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO. 1- Ação proposta em 13/02/2017. Recurso especial interposto em 10/08/2017 e concluso à Relatora em 26/04/2018. 2- O propósito recursal consiste em definir se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de declaração de nulidade das intimações ocorridas após a prolatação da sentença. 3- Somente as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento se submetem ao regime recursal disciplinado pelo art. 1.015, caput e incisos do CPC/2015, segundo o qual apenas os conteúdos elencados na referida lista se tornarão indiscutíveis pela preclusão se não interposto, de imediato, o recurso de agravo de instrumento, devendo todas as demais interlocutórias aguardar a prolação da sentença para serem impugnadas na apelação ou nas contrarrazões de apelação. 4- Para as decisões interlocutórias proferidas em fases subsequentes à cognitiva – liquidação e cumprimento de sentença -, no processo de execução e na ação de inventário, o legislador optou conscientemente por um regime recursal distinto, prevendo o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, que haverá ampla e irrestrita recorribilidade de todas as decisões interlocutórias, quer seja porque a maioria dessas fases ou processos não se findam por sentença e, consequentemente, não haverá a interposição de futura apelação, quer seja em razão de as decisões interlocutórias proferidas nessas fases ou processos possuírem aptidão para atingir, imediata e severamente, a esfera jurídica das partes, sendo absolutamente irrelevante investigar, nesse contexto, se o conteúdo da decisão interlocutória se amolda ou não às hipóteses previstas no caput e incisos do art. 1.015 do CPC/2015. 5- Na hipótese, tendo sido proferida decisão interlocutória – que indeferiu o pedido de nulidade das intimações após a prolatação da sentença – após o trânsito em julgado e antes do efetivo cumprimento do comando sentencial, cabível, de imediato, o recurso de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. 6- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1736285/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2019, Dje 24/05/2019) – grifo nosso Ultrapassado isso, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. E ainda havendo nestes autos pedido de provimento provisório de urgência que colima também antecipar a tutela recursal à baila, para a concessão de medida desse viés deve-se levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Neste caso específico, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao cancelamento do ônus que recai no imóvel usucapido e à autorização do registro do provimento jurisdicional que lhe fora favorável, entendo que se revela presente possível e iminente perigo de dano, tendo em vista que o processo pode ser arquivado, antes do julgamento do mérito deste agravo de instrumento, por força do ordenado na parte final da decisão recorrida. Assim, com o viso de evitar eventual perecimento de direito ou qualquer outro prejuízo correlacionado, entendo como prudente deferir apenas o efeito suspensivo ativo neste caso específico. Quanto ao pedido relacionado à antecipação da tutela recursal, não identifico elementos de convicção em grau suficiente à sua concessão nesta fase incipiente, reputando necessária uma maior instrução processual, mediante o contraditório e ampla defesa, para, somente após isso, firmar um melhor convencimento acerca desta controvérsia posta à colação. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, tenho por acautelada a concessão do efeito suspensivo ativo neste caso em exame. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, apenas para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau para imediato cumprimento. Em seguida, intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 29 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator